Tribunal: TJPA
Processo: 0007540-56.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007540-56.2016.8.14.0040

APELANTE: HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente
;

2.
Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas no inquérito policial
, uma vez que
foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual
, não somente em fase inquisitorial, mas
principalmente em juízo
;

3. Por tais razões, rechaço o pedido de reconhecimento da contrariedade com as provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que
há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante
, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, não havendo, inclusive, que se falar em violação ao art. 155, do CPPB;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de setembro e término em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
26
de setembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa - Tribunal do Juri,
que o condenou à

pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal
.

Consta da peça acusatória, que na madrugada do dia 02/05/2016, a vítima, Josélia Mendes Trindade, encontrava-se em um reggae, no Bairro Liberdade I, na companhia de Maria Conceição Borges dos Santos, ocasião em que saíram do local na companhia do Denunciado, HEYLANIO RODRIGUES DE JESUS, a bordo de uma motocicleta Traxx.

Consoante restou apurado, o réu deu uma carona para a vítima e a testemunha, deixando esta no Bairro da Paz. Ato contínuo, o denunciado seguiu conduzindo sua moto com a vítima na garupa em direção ao loteamento "Novo Paraíso", bairro Esplanada.

Nesse instante, o denunciado parou a motocicleta e passou a abusar sexualmente da vítima, mediante o emprego da violência, rasgando a sua roupa, e deixando-a despida, tendo esta oferecido resistência.

A partir de então, o Réu, com
anímus necandi
, passou a agredir fisicamente àquela, deferindo-lhe socos, pontapés, golpes de arma branca e pedradas na região da cabeça, chegando a arremessar um bloco de concreto sobre o crânio da vítima, provocando o esmagamento, sendo estas lesões a causa da morte. Na conduta delituosa empreendida pelo acusado, observa-se a clara intenção de matar a vítima.

Em
Razões Recursais (ID 9808713 – Pág. 664/667)
, a defesa alega que a
decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob a afirmação de que inexistem elementos que comprovem a autoria delitiva, mormente pela ausência manifesta de testemunhas oculares e a total impossibilidade de reconhecer o apelante no vídeo citado pela acusação, assim como grande parte das testemunhas relevantes ouvidas somente no procedimento inquisitorial.

Alega que a tese da acusação, baseou-se quase que em sua totalidade no depoimento de MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES, conhecida como MARA, ouvida somente na fase policial, portanto, sem o crivo do contraditório.

Por fim, requer a desconstituição do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova existente nos autos (por força do artigo 593, inciso III, letra "d" do Código de Processo Penal).

Em
contrarrazões (ID 9808716 – Págs. 670/676)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se o acertado julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da decisão.

1.1. Contrariedade com as provas dos autos.

A defesa alega que a
decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob a afirmação de que inexistem elementos que comprovem a autoria delitiva, mormente pela ausência manifesta de testemunhas oculares e a total impossibilidade de reconhecer o apelante no vídeo citado pela acusação, assim como grande parte das testemunhas relevantes ouvidas somente no procedimento inquisitorial.

Alega que a tese da acusação, baseou-se quase que em sua totalidade no depoimento de MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES, conhecida como MARA, ouvida somente na fase policial, portanto, sem o crivo do contraditório.

Por fim, requer a
desconstituição do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença
, uma vez que manifestamente contrário à prova existente nos autos (por força do artigo 593, inciso III, letra "d" do Código de Processo Penal).

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente
confirmadas durante a instrução processual
, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
dos delitos de estupro e de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 5689428 – Pág. 16/45), o Laudo nº: 2016.11.000350-TRA (Perícia de Lesão Corporal) realizado no acusado, constatando:
“(...) lesão encontrada em tórax característica de mordedura humana.”
(ID 5689428 – Págs. 55/56);

o Laudo nº: 2016.11.000011-BIO (Perícia de Hematologia Forense) realizado nas roupas do réu, constatando:
“(...) 2- DO MATERIAL: 2.1- Veste 1: Trata-se de uma veste tipo camiseta, cor predominante cinza, estampa floral preta além da inscrição “Crazy 1870 LF Sport” na região anterior, tamanho GG, marca “La Sport”, e no momento da perícia apresentava-se úmida, com sujidades e manchas suspeitas de serem hematóide em vários pontos da veste, além de um odor forte de material putrefeito. 2.2- Veste 2: Trata-se de uma veste tipo calça jeans, cor predominantemente azul, tamanho 40, marca “Jeans Wear”, e no momento da perícia apresentava-se úmida, com sujidades e manchas suspeitas de serem hematóide em vários pontos da veste. A referida veste encontrava-se com um cinto em material sintético na cor bege, multi-marcas. 2.3- Veste 3: Trata-se de um par de calçados, tipo tênis, marca “Olympikus, tamanho 42, na cor preta, com bastante sujidades e quantidade de barro avermelhado sob o solado. (...) 4- DO RESULTADO: Obteve-se resultado POSITIVO para substância HEMATÓIDES e SANGUE HUMANO nos resíduos extraídos e analisados das vestes periciadas, já no calçado obteve-se resultado NEGATIVO.”
(ID 5689444 – Págs. 224/225); o Laudo nº: 2016.11.000006-CCV (Perícia de Local de Crime com Cadáver), realizada no local dos fatos e na vítima:
“(...) o perito conclui que o local foi palco de morte violenta onde figura como vítima fatal um corpo do sexo feminino, cor morena, cabelos curtos e encarapinhados, aparentando ter idade entre 24 e trinta anos. (...)”.
(ID 5689453 – Págs. 279/280).

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmam as testemunhas ouvidas em juízo (ID’S
9808687 a
9808672
):

A testemunha
Judyson Alan Oliveira de Brito,
perito criminal do IML
, relatou em juízo:
que está atualmente em Bragança/Pa; que vai esporadicamente de acordo com a necessidade para outras localidades; que o sangue estava visível; que ainda se verificou as manchas com suspeitas; que fizeram a coleta de sangue com suspeitas e fizeram dois exames laboratoriais, o seletivo e o confirmatório; que nesse caso o primeiro teste seletivo é a benzidina-cética que deu hematóide, e no segundo método deu positivo para sangue humano; (...)”.

A testemunha
Yanna Kaline Wanderley de Azevedo
, Delegada de Polícia Civil, esclareceu:
“que trabalhava na homicídios e o caso foi repassado pra mim; que o corpo foi localizado num loteamento e nos foi avisado e chegou no local e localizaram um cadáver do sexo feminino; que inicialmente o cadáver não tinha identificação e quando foi colocado em redes sociais, familiares e amigos viram e foram até a delegacia, a partir daí conseguiram saber que era a vítima; que havia lesões na cabeça, aparentemente teria abuso sexual uma vez que foi encontrada despida; que inicialmente verificou-se que a vítima esteve no Reagge, que estava com amigas, seriam a Mara e Carol; que as amigas Mara e Carol confirmam que estavam lá com a vítima; que Carol informou que o DJ da festa teria se interessado pela vítima, ofereceu bebida a ela e após carona, tendo saído da festa com o acusado; que Carol falou que Mara tinha a mania de alcovitar amigos; que o DJ era amigo dela, que ele mostrou interesse e que quando isso acontecia ela seria até insistente; que todas as testemunhas confirmaram que a moça habituava ir ao Reagge, que era uma moça pacífica e que gostava de dançar; que a Mara fala que foi ela, a vítima e ele conduzindo a moto, que ela foi deixada em casa e deixou um caminho mais fácil para chegar a casa da vítima, e seguiram por esse bequinho; que confirmado que ela estava no Reagge, e que saiu com ele a gente saiu em busca de tentar qualifica-lo, e chegaram na companheira dele, a Andressa; que ela dá a informação de que ele foi tocar em um Reagge e foi atrás dele e não o encontrou e foi dormir na casa de uma amiga; que ela chegou às 05:30h em casa e ele estava dormindo sem roupa e percebe que as roupas estavam em um balde para lavar, que causou estranheza a ela porque não era costume dele colocar roupa para lavar, as roupas estavam sujas de barro, de barro vermelho; que ela traz a informação que ele tinha no peito direito uma lesão; que a lesão segundo o laudo, porque foi submetido a perícia, ela tinha característica de mordedura humana; que foi concluído vestígio hematóide de sangue na roupa e no sapato o barro; que em uma das imagens mostra ele passando em um local no sentido onde o corpo foi encontrado; que ele fez dois depoimentos; que no primeiro ele diz que saiu com a Mara, que era amigo da Mara e quando mostrada a foto da vítima disse que reconheceu que ele estava lá, mas que não teria dado carona a ela; que o Dr. Nelson fez o outro depoimento; que confirma que trabalhou na noite, que é proprietário da motocicleta, mas não confirma ter dado carona para a vítima; que no depoimento o Dr. Nelson, ele confirma que deu carona a ela, que ela o convidou para ir ao loteamento, que ela que tirou a roupa, que ela tentou tirar a bolsa das costas dele e isso o chateou, gerou uma discussão e ele a empurrou, e que não sabia se ela teria morrido em virtude desse empurrão, deixou ela lá e foi para outra festa, teria ficado meia hora e foi para casa; que após a prisão dele começaram a surgir algumas vítimas alegando ter sido estuprada por ele, porém ela não presidiu a esses inquéritos, chegou a acompanhar alguns reconhecimento; que chegaram vítimas reconhecendo ele e a moto realizada em estupro;”.

Chama a atenção ainda, o depoimento de duas testemunhas em sede policial, a amiga da vítima Sra.
Maria Conceição Borges dos Santos
, (ID 5689428 – Págs. 37/38), a qual informa
“(...) que o DJ da festa chamou a testemunha e na oportunidade o mesmo falou que estava interessado na Josélia, ofereceu uma cerveja para a mesma e pediu para que elas esperassem que ele as levaria em casa; (...) que finda a festa a testemunha, Josélia e o DJ Rodrigo saíram na moto do mesmo – motocicleta Traxx, azul, Placa não identificada; que foram direto para a casa da testemunha, fato este registrado nas câmeras de uma vizinha da testemunha; (...) que o Rodrigo seguiu conduzindo sua moto com Josélia na garupa, no sentido da casa da mesma e pegando um bequinho que há na sua rua, como atalho (...)”.
E a esposa do réu, Sra.
Andresa dos Santos Bandeira
(ID 5689428 – Págs. 40/41), que declarou
“(...) somente chegou em sua casa por volta das 05:30h da manhã, e Helyano já se encontrava em casa; Que no domingo quando Helyano foi para o bar o mesmo trajava calça clara e camisa bege, que quando a declarante chegou encontrou o mesmo dormindo, e ele (Helyano) encontrava-se sem a roupa, sendo que a roupa estava suja de barro vermelho, encontrava-se dentro de um balde com agua, sendo que não é costume de seu companheiro lavar a roupa, e foi a primeira vez que seu companheiro fez isso, de colocar roupa de molho (...) que notou que o esposo tinha uma marca redonda embaixo do peito direito, tipo um ferimento; (...)”.

Observo que os depoimentos tanto em juízo como em sede policial são confirmados pelos Laudos acima mencionados e acostados aos autos.

Assim, após análise acurada do caderno processual, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Tribunal Popular
não se mostrou divorciada do apurado
, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.

Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

A prova oral construída, principalmente o relato das testemunhas, não permitem dúvidas quanto à presença e atuação da figura do recorrente no cenário criminoso.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada,
não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas no inquérito policial
, uma vez que
foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual
, não somente em fase inquisitorial, mas
principalmente em juízo
, conforme transcrições acima.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

Outrossim,
como principais características de uma investigação preliminar podemos apontar o fato de ser um procedimento escrito (art.
9º
.,
CPP
),
relativamente sigiloso e inquisitório
, pois não admite o contraditório e a ampla defesa, o que não significa que o indiciado não seja um sujeito de direitos, muito pelo contrário, sendo-lhe garantidos direitos outros, tais como o direito ao silêncio, o de não se auto incriminar, o de ser tratado com dignidade e respeito, etc., etc.

Exatamente por isso é que os elementos investigatórios (e não provas) colhidos nesta fase precisam ser ratificados em Juízo
, a fim de que se legitime um decreto condenatório, o que aconteceu no caso em apreço.

Por tais razões, rechaço o pedido de reconhecimento da contrariedade com as provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas de cabais para a condenação, uma vez que
há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante
, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, não havendo, inclusive, que se falar em violação ao art. 155, do CPPB
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa - Tribunal do Juri
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,

de agosto de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022